Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por GILENO PAULINO NEVES e APARECIDA DE CÁSSIA DA SILVA NEVES, com fundamento no artigo 966, VII I do Código de Processo Civil, na qual objetiva a rescisão de sentença proferida na ação de reintegração de posse n° 0023028-60.2016.8.07.0003, ajuizada por ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI e ALAN DE OLIVEIRA NEVES em seu desfavor. Inicialmente, os autores sustentam que foram parte ilegítima para figurarem na ação de reintegração de posse, pois eram apenas comodatários do imóvel, objeto da lide. Aduzem que estão na iminência de ter contra si promovida execução de valores referentes a alugueres, de imóvel o qual foi e é habitado por IDALIA BIBIANA DO NASCIMENTO. Fundamentam a rescisória em prova nova, pois a legítima possuidora, Idália Bibiana do Nascimento, após o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse ajuizou ação de embargos de terceiro no 0703798-83.2019.8.07.0003, em face dos ora requeridos, com sentença homologatória de acordo. Sustentam que a sentença de reintegração de posse não descreve minuciosamente o imóvel que deve ser reintegrado e que somente foi indicado com precisão, na fase de execução de sentença, após celebração de acordo com terceiro em 08/08/2019. Acrescentam que, para elucidar a questão, o imóvel que residiu GEOVÁ quando de sua separação, reside a Sra. IDÁLIA, posteriormente GEOVÁ mudou-se para o imóvel que residiu GILENO, e atualmente reside GILMAR. Afirmam que, em 10/06/2010, mudaram do imóvel que foi construído em mutirão, por questões de segurança, diante do envolvimento do segundo requerido em atividades criminosas e que, portanto, não são possuidores do imóvel. Dizem que estão limitados a pagar por posse exercida por terceiro, que se trata da avó dos Requeridos e genitora do Primeiro Requerente e que tal condenação que lhes foi imposta poderá ocasionar-lhes sérios prejuízos. Requerem a concessão de antecipação de tutela para que seja deferido o efeito suspensivo ao processo no 0023028-60.2016.8.07.0003 com a imediata abstenção de constrição de seus bens, em razão da condenação ao pagamento de alugueres. Ao final, requer seja julgada procedente a rescisória, para que seja dada procedência ao pedido para que seja rescindida a sentença, e, em novo julgamento da causa, reformando in totum a sentença que deferiu os pedidos formulados pelos requeridos naquele feito. Preparo (ID 13528026 - pág. 1/2). Depósito garantidor, nos moldes do 13721794 e ID 13721795. É o breve relatório. DECIDO. Entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil. No caso, a hipótese em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foi devidamente satisfeita. Isso porque a ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou qualquer desacordo na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Assim, apesar dos autores fundamentarem o seu pleito no inciso VII do artigo 966, do Código de Processo Civil, não verifico sua adequação à hipótese legal citada. As questões trazidas pelos autores, no tocante à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de alugueres aos requeridos, tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição, especialmente quanto à cadeia possessória do imóvel e aos aspectos relacionados à legitimidade ativa e às formalidades do instrumento de procuração (ID 33072245, do feito no 0023028-60.2016.8.07.0003), sobretudo quando se verifica das razões de decidir do acórdão, que o inconteste real possuidor do imóvel era Geová Paulino Neves (genitor dos requeridos), verbis: (...) No caso, incontroverso que o genitor dos apelados Aline e Alan residia no imóvel reivindicado, exercendo, portanto, a posse sobre o bem. Situação, aliás, corroborada pelo instrumento de mandato conferido pelo proprietário da chácara a Geová (id. 3110013 – p. 1) e pela prova testemunhal produzida. (...) Assim, a sentença que homologou acordo entre os requeridos e a senhora Idália (ID 36611983 do feito no 0703798-83.2019.8.07.0003) não pode ser considerada prova nova, porque não legitima a posse de Idália Bibiana do Nascimento para o imóvel descrito na ação de reintegração de posse. Confira-se: (...) O primeiro e o segundo requeridos se comprometem a, em eventual cumprimento de sentença na ação 0023028-60.2016.8.07.0003, restringir o objeto da reintegração de posse na edificação construída por seu genitor e atualmente ocupado pelo 3° e 4o requeridos, sem atingir direta ou indiretamente a edificação atualmente habitada pela parte autora e o exercício de sua posse ou composse, até solução final do feito de inventário e de usucapião já existentes, momento em que se poderá alterar eventuais situações fáticas em razão do direito de propriedade reconhecido. (...) Dessa forma, o imóvel habitado por Idália Bibiana do Nascimento é outro, apesar de terem sido construídos na mesma gleba rural, da qual Idália afirma ser a possuidora de toda a gleba. Todavia, não há sentença favorável à Senhora Idália Bibiana do Nascimento com relação à proteção possessória de toda a gleba rural na qual se encontra o imóvel construído por seu filho Geová Paulino Neves, genitor dos ora requeridos. Por fim, destaco que a prova nova deve guardar relação com os fatos sustentados na demanda que se pretende rescindir e que tal prova pudesse, de alguma forma, alterar a decisão proferida. No entanto, o tema ora aventado em sede de ação rescisória (comodato) não foi debatido pelos autores na ação original, pois, em nenhum momento alegaram que não detinham a posse do imóvel e que fossem apenas comodatários, como agora querem fazer crer. Portanto, a prova nova deve se referir a fatos já submetidos ao juízo originário, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508 do Código de Processo Civil). Ademais, necessário que a existência da prova nova fosse ignorada no momento da ação ou que a parte não pudesse dela fazer uso, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: Rescisória - Plano Collor - Lei 38/89 - Erro de fato - Prova nova - Ofensa a normas jurídicas. 1. Suposto erro a respeito da natureza do vínculo jurídico entre as partes é inconfundível com erro de fato. Além do mais, a verificação deste deve dar-se com base no que consta do processo anterior, não se admitindo, na rescisória, a produção de prova a respeito. 2. Infere-se do texto legal que prova nova é aquela cuja existência era ignorada pela parte ou a de que não pôde fazer uso. Tais requisitos são estranhos ao documento juntado pelo DF na rescisória, que não ignorava a relação com a requerida e podia, desde a contestação no processo anterior, ter juntado o documento somente agora apresentado. 3. Análise de ofensa a norma jurídica prejudicada, porquanto dependente do reconhecimento do alegado erro de fato ou da admissibilidade da prova documental. (Acórdão 1212643, 07170218320178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. PROCURAÇÕES. FALSIDADE. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. A rescisão do julgado por alegação de prova falsa depende de demonstração cabal da própria falsidade alegada, devendo referida prova ter sido, ainda, determinante para o julgamento, de forma a alterar, por si só, o resultado da demanda originária. 2. A prova nova, hábil à rescisão, refere-se àquela obtida pela parte após o trânsito em julgado da sentença, não tendo sido produzida oportunamente no processo originário em razão do desconhecimento de sua existência ou quando, embora conhecida, não tenha sido possível sua utilização por motivo estranho à vontade da parte, devendo, também, ter o condão de reverter o julgamento anterior. 3. A hipótese de rescisão por erro de fato, com base no artigo 966, VIII, do CPC, reside no equívoco da decisão rescidenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. 4. Descabida a rescisão do julgado quando não comprovada a falsidade da prova ou prática de fraude processual atinente à posterior alteração e adulteração de procuração que integrou a demanda originária, além de se constatar que os instrumentos de mandato foram regularmente outorgados por quem detinha poderes societários para tanto, não sendo oportunamente impugnados, inexistindo ausência de capacidade postulatória. 5. Improcedente a ação rescisória por não se vislumbrar vícios em procurações outorgadas a advogados na demanda originária, tampouco comprovação suficiente a demonstrar ter sido o acórdão rescindendo fundado em prova falsa ou em erro de fato, ou, ainda, ter os autores obtido, após o trânsito em julgado, prova nova, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC). 6. Devida a condenação por litigância de má-fé quando evidente a alteração da verdade dos fatos e o caráter malicioso, temerário e infundado da ação rescisória, amparada em alegação de prática de fraude processual desprovida de mínima comprovação, com a evidente finalidade de induzir a Corte a erro e resistir injustificamente ao cumprimento da determinação que restou transitada em julgado na demanda originária. 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1201317, 07142648220188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse raciocínio, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão do mérito da demanda em que proferida a sentença rescindenda, sem a apresentação de qualquer fato novo ou prova nova, providência incabível em sede de ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, 330, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora